Tribunal: TJPA
Processo: 0117032-60.2019.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0117032-60.2019.8.14.0045

RECORRENTE: RODRIGO IAGO SILVA MIRANDA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, INCISOS, IV E VI, NA FORMA DO §2º-A, I, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO COM USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA –
1)
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE NÃO COMTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS.
2)
PLEITO DE IMPRONÚNCIA FORMULADO PELO RECORRENTE – IMPROVIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS NO AUTOS.
3)
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA.
4)
PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPROVIMENTO. QUALIFICADORAS MINIMAMENTE FUNDAMENTADAS NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO OU EXCLUSÃO QUE INCUMBE AO COLEGIADO DO JÚRI. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RODRIGO IAGO SILVA MIRANDA
, contra sentença de pronúncia (
fls. 175/184 – ID 8056955
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos, IV e VI, na forma do §2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Nas razões recursais (
fls. 200/213 – ID 8056967
), pugnou em suma o recorrente por sua impronúncia em razão da alegada ausência de prova indiciária da autoria delitiva. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime imputado para o de lesão corporal leve.

Alternativamente, demandou o decote das qualificadoras reconhecidas em seu desfavor, bem como, que seja revogada a prisão preventiva do recorrente, expedindo-se o alvará de soltura em seu benefício.

Em sede de contrarrazões (
fls. 217/221 – ID 8056971
), o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguida pela Douta Procuradoria em parecer (
fls. 226/233 – ID 8880054
).

É o relatório. Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
)
.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Narra a denúncia que no dia 21 de fevereiro de 2019, aproximadamente por volta de cinco horas da manhã, no Setor Ipiranga, o agente RODRIGO LAGO SILVA MIRANDA, conhecido por "NEGÃO, agindo em intenção homicida, munido de uma arma

branca, possivelmente uma faca, efetuou dois golpes contra a vítima DANIELE ALVES DA SILVA, provocando-lhe em consequência, os ferimentos descritos no Auto de Exame de Corpo de Delito constante nos autos, iniciando, desse modo, a execução do crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, em face da intervenção de terceiros e do pronto e efetivo socorro médico prestado à vítima.

Segue informando que o acusado mantinha um relacionamento com a vítima. Sucede que, antes do fato criminoso, o casal havia se separado em razão da interversão dos familiares da vítima, já que suspeitavam que o casal estaria envolvido com o consumo de entorpecentes, como crack e maconha.

No dia dos fatos, a vítima retornava para sua residência, juntamente com seus amigos Márcio e Lenda, em uma motocicleta Honda/Pop 110, cor preta, ocasião em que Daniele, ao descer dá motocicleta, foi surpreendida por seu ex-companheiro Rodrigo, o qual pediu para que Márcio, amigo da vítima, o levasse em um lugar desconhecido, oportunidade em que Daniele interferiu e falou que Márcio não ia levá-lo a lugar nenhum. Nesse momento, o acusado repentinamente desferiu a primeira facada no braço esquerdo da vítima, seguidamente desferiu outra facada em seu abdômen perto do umbigo. Com isso, Daniele ficou prostrada no chão gravemente ferida, até a chegada do SAMU, que a levou com vida para o Hospital Regional.

Diante dos fatos, após a tia da vítima, senhora Waldileny do Nascimento Alves, tomar conhecimento da tentativa de homicídio contra sua sobrinha, de imediato procurou a delegacia de polida para representar o acusado.

Tem-se, portanto, que o crime se deu em contexto de violência doméstica e familiar, fundado no menosprezo ou discriminação à condição de mulher da ofendida.

Ressaltou por fim, que a autoria e a materialidade da tentativa de homicídio, está perfeitamente comprovada através das declarações das testemunhas, auto de exame de corpo de delito, bem como a confissão do acusado.

Em razão do fato, o acusado foi denunciado e pronunciado pela prática do crime de tentativa de feminicídio qualificado
.

Irresignado com a sentença de pronúncia, o acusado interpôs o presente recurso pleiteando, em suma: 1 - pela revogação de sua prisão preventiva; 2 - por sua impronúncia em razão da inexistência de indícios suficientes de autoria; 3 – pela desclassificação do crime de tentativa de feminicídio para o de lesão corporal de natureza leve e; 4 – o decote das qualificadoras do crime de homicídio tentado em tese praticado pelo réu.

De início, importa ressaltar que o pedido para que seja revogada a prisão preventiva do recorrente, mantida por ocasião da sentença de pronúncia, mostra-se incabível na via eleita, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento taxativas do art. 581 do CPP, devendo a insurgência ser trazida ao exame desta instância superior por meio de
habeas corpus
. Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente desta Colenda Corte,
in verbis:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, DO CPB.
RECURSO DIRIGIDO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E/OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1.
No caso em tela, o recurso manejado pelo recorrente é contra a decisão que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva do réu e/ou conversão em medidas cautelares diversas da prisão. Tal hipótese não está inserida no rol do art. 581 do CPP, que apenas fala, em seu inciso V, ser cabível tal recurso contra decisão indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. E este rol, como sabido, é taxativo, não admitindo ampliação, tampouco analogia, de maneira que o presente recurso não pode ser conhecido. Incumbiria, sim, ao réu, impetrar ordem de Habeas Corpus, conforme preceitua a Constituição Federal
. 2. RECURSO NÃO CONHECIDO à unanimidade. (9228463, 9228463, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-03)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA -

TESE DE RECORRER EM LIBERDADE

- NÃO CONHECIMENTO EM RAZÃO DE NÃO SER A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPETENTE RECURSO DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO RIJ/TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(7120365, 7120365, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-17)

Ante ao exposto,
não conheço o recurso quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade quanto aos demais pleitos, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à
absolvição, condenação e desclassificação do crime.

Nesse sentido, observa-se que o magistrado sentenciante ao prolatar a sentença impugnada, apresentou as suas razões de forma suscinta, porém concisa quanto a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade, elementos necessários e suficientes a pronúncia do recorrente. Senão vejamos o trecho do
decisum
, na parte que importa:

“(...) Observa-se durante a instrução processual, analisando o interrogatório do acusado, bem como os depoimentos judiciais dado pelas testemunhas, o que aparenta nesta fase processual, haver indícios que demonstram a participação do réu RODRIGO IAGO SILVA MIRANDA na suposta tentativa de homicídio da vítima DANIELE ALVES DA SILVA, cujo delito está sob apuração, sem o juízo de certeza, que somente cabe aos juízes do mérito.

Por outro lado, não há provas, estreme de dúvidas, para que seja o réu impronunciado.

Isso porque, não há a presença manifesta, na presente fase procedimental, de causa excludente de ilicitude ou dirimente da culpabilidade.

Nesta fase procedimental, somente poderia falar-se em acolhimento se houvesse nos autos prova cabal, insofismável, extreme de dúvidas, o que não foi produzido, até o presente momento nos autos, cabendo, portanto, aos jurados exercerem o juízo de certeza quanto as teses defensivas em plenário do júri.

Não há prova extreme de dúvidas quanto à alegada desclassificação para delito menos grave de lesão corporal leve, porquanto a vítima declara em seu depoimento judicial que teria sido ameaçada de morte pelo acusado caso eles se separassem e ela estivesse se relacionando afetivamente com outra pessoa, além de ter dito que, após ter sofrido as duas facadas, teria pedido para o acusado RODRIGO não lhe matar, tendo RODRIGO respondido que era só o começo, conformando, em tese, o elemento subjetivo do tipo doloso, ao passo em que RODRIGO declarou, em seu interrogatório, que não tinha a intenção de furar a vítima, sem ter havido a colheita de provas seguras, insofismáveis nesse sentido nesta fase procedimental.

Assim, não havendo provas seguras a que caberia nesta fase procedimental quanto ao alegado dolo de lesionar e não de ceifar a vida da vítima, caberá ao Conselho de Sentença apreciar em definitivo o mérito, na medida em que, nesta fase, há indícios suficientes na participação do acusado no delito de homicídio tentado nos moldes narrados na denúncia.

(...)”

De fato
, a materialidade delitiva está minimamente demonstrada pelo auto de exame de corpo de delito constante à
fl. 64 – ID 8056948,
atestando a ofensa a integridade física da vítima causada por ação perfurocortante provocada por arma branca que lhe atingiu o abdômen com lesão de alças intestinais, bem como lesão no terço médio do braço esquerdo, causando-lhe lesão vascular, resultando em perigo de vida.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos pelos depoimentos colhidos na fase judicial, conforme consta no termo de audiência realizada em 12.12.2019 (
fls. 148/151 – ID 8056952
), no qual foram ouvidas a vítima Daniele Alves da Silva, o acusado, e as testemunhas Maria de Jesus do Nascimento Alves, além das testemunhas Aldenora de Araújo Carvalho e Ananias de Araújo Carvalho, ouvidas em audiência realizada em 16.10.2019 (
fl. 133 – ID 8056951
) restando apurado que o acusado era ex-companheiro da vítima, e que por motivo de ciúmes, teria lhe procurado depois de uma festa quando ela voltava para casa na companhia de um amigo identificado como Márcio. Que o acusado já a havia ameaçado de morte anteriormente. Que no momento da abordagem o réu pretendia matar Márcio, porém a ofendida interveio e pediu que Márcio fosse embora, momento que o recorrente lhe deu a primeira facada na barriga, momento em que foi ao chão e pediu que o réu não a matasse, tendo ele lhe desferido outro golpe de faca na região do braço, informando que aquilo “era só o começo” (textuais)
. Que o acusado saiu do local depois do crime e a vítima foi socorrida, tendo sido levada ao Hospital Regional de Redenção, razão pela qual, havendo nos autos indícios mínimos de autoria e materialidade, não há que se falar na impronúncia pleiteada.

No mesmo sentido, não há como prosperar a pretensão do recorrente de desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o de lesão corporal, pois da simples análise dos depoimentos testemunhais, verifica-se que a ausência do
animus necandi
não restou cabalmente comprovada nos autos, cabendo a análise de tal pleito ao juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri. Sobre a questão,
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. MATERIALIDADE COMPROVADA E EXISTENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE.
NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO DA LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA
.

1 Conforme dispõe o art. 413, §1º, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio in dubio pro societate. Dessa forma, a partir de um conjunto probatório elementar indicando materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, correta a decisão que pronuncia o réu.

2 Não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária as alegadas legítima defesa e ausência de animus necandi, não há como acolher as teses de absolvição sumária ou desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença.

3 Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1384868, 07019874820208070005, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTROVERTIDO. TESES QUE DEVEM SER SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO JÚRI. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sentença de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade da acusação, bastando, para lastreá-la, a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios de autoria.

2. A tese de legítima defesa não ressai inequívoca do exame perfunctório das provas coligidas aos autos. Assim, as dúvidas lançadas sobre a ordem dos disparos de arma de fogo efetuados pela vítima e pelo réu devem ser submetidas à apreciação do corpo de jurados, não havendo margem para a acolhida do pedido de absolvição sumária.

3. Somente se acolhe a alegação de ausência de animus necandi quando há indiscutível certeza da inexistência de dolo. No caso dos autos, a vítima foi atingida no abdômen, região de elevada letalidade. Desclassificação do delito que não comporta provimento nesta fase processual.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(Acórdão 1383672, 07046039320208070005, Relator: HUMBERTO ULHÔA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Do mesmo modo, evidencia-se que as circunstâncias qualificadoras do crime de tentativa de homicídio foram devidamente fundamentadas na sentença, não havendo que se falar no seu decote, conforme pleiteado pela defesa, incumbindo ao Conselho de Sentença a decisão acerca de sua manutenção ou exclusão. Nesse sentido, vejamos como se manifestou o juízo de origem:

“(...) A teor do art. 413, §1º, do CPP, embora a denúncia não tenha imputado a presença da qualificadora prevista no CP, art. 121, §2º, IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), a peça acusatória narrou que a vítima DANIELE ALVES DA SILVA foi surpreendida por seu ex-companheiro ao pedir para seu amigo MARCIO o levar em um local desconhecido, oportunidade em que DANIELE interferiu e disse que não, momento em que repentinamente desferiu a primeira facada no braço esquerdo da vítima, seguidamente desferiu outra facada em seu abdome perto do umbigo – tratando-se de fato que denota, em tese, a qualificadora da traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

Nesse sentido a vítima relatou em juízo que ao se virar o acusado teria lhe desferido o primeiro golpe de faca que teria atingido sua barriga, o que, em tese, se amoldaria à qualificadora em questão, devendo ser apreciado pelo Conselho de Sentença.

Portanto, considerando que o acusado se defende dos fatos e não da imputação, atentando ao princípio da congruência, diante da narrativa da denúncia e provas colhidas em instrução, deve ser levado a plenário a valoração quanto a incidência da qualificadora do CP, art. 121, §2º, IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), o que faço, inclusive, nos termos do art. 383, do CPP em relação ambas as vítimas.

Ainda, a denúncia narra a qualificadora do feminicídio (CP, art. 121, §2º VI, na forma do §2º-A, I) a qual deve ser mantida, diante das provas colhidas durante o contraditório e ampla defesa, havendo elementos de que o acusado teria praticado o crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino por envolver violência doméstica e familiar contra mulher, o que deverá ser apreciado pelo Tribunal do Júri. (...)”

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09/08/2022